Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0724051-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALDO CARDOSO DE SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RONALDO CARDOSO DE SOUSA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID. 52476564). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado e anexou aos autos comprovante de pagamento de custas iniciais e de preparo recursal (ID 52476562). Todavia, conforme constou do despacho de ID 52602989, não foi possível verificar se os pagamentos efetivados possuem relação com o presente feito, haja vista a ausência das guias emitidas. Intimado a anexar aos autos as referidas guias, de modo a possibilitar a este Juízo a verificação da regularidade dos pagamentos, e se foram vinculados ao presente feito, o recorrente manteve-se inerte, conforme certificado no ID 53890049. Ademais, o Enunciado 80 do FONAJE dispõe que o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Dessa forma, não sendo possível verificar se os comprovantes de ID 52476562 referem-se às custas e ao preparo necessários ao presente feito, deixo de conhecer o Recurso Inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Enunciado 122 - FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator